Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-35.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000609-35.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): APELADO: MEIRE CRISTIANE BATISTA DE SOUZA Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE OLINDINA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PROFESSORA MUNICIPAL. PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA EM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI. CARGA HORÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI 11.738/2008. 1/3 DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO CORRESPONDENTE A 1/3 DA SUA JORNADA DE TRABALHO EM HORAS EXTRAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Autora demonstrou o recebimento por si de gratificação de atividade complementar, o que evidencia, com base na Legislação Municipal, que a reserva técnica de jornada de trabalho, para o desenvolvimento de atividades extraclasses, não era observada pelo Município de Olindina, que, a título compensatório, paga uma gratificação no importe de 15% do vencimento básico. 2. Assim, não tendo a Autora contado com a reserva de carga horária para atividade extraclasse, conclui-se que a mesma teve que se valer de horas excedentes em sua jornada para os seus estudos, elaboração de avaliações e planejamento de aulas. 3. O tempo correspondente a 1/3 da jornada para realização das atividades extraclasse restou fixado em Lei Federal, de aplicação nacional, a qual estabeleceu, assim, uma presunção a ser observada em tais casos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000609-35.2018.8.05.0183, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada MEIRE CRISTIANE BATISTA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora